Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748290-64.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIVALDO DA SILVA MARQUES APELADO: BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ronivaldo da Silva Marques contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Ronivaldo da Silva Marques propôs ação de repactuação de dívida com pedido de aplicação da Lei n. 14.181/2021 contra Banco Inter S.A., Banco Celetem S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Ronivaldo da Silva Marques interpôs apelação. Afirma que tem dez (10) empréstimos que totalizam um saldo devedor de R$ 722.542,45 (setecentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta que as parcelas dos empréstimos consomem seu salário, pois R$ 6.935,75 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) são descontados mensalmente. Narra que recebe a quantia mensal líquida de R$ 1.762,53 (mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta três centavos), o que compromete seu orçamento familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os descontos em seu salário sejam limitados a trinta por cento (30%) da sua renda líquida. É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. O requerimento formulado por Ronivaldo da Silva Marques não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação. Não há probabilidade de direito nas alegações formuladas. É comum que o consumidor contraia empréstimos com descontos em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados. Esses limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[3] A limitação de descontos de no máximo trinta por cento (30%) da remuneração do devedor, aplicável no crédito consignado, não se aplica aos empréstimos pessoais com descontos em conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, conforme expressou em diversas ocasiões.[4] O cancelamento da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2018, poucos meses depois de editada, é um forte indicativo da posição daquele Tribunal sobre a matéria. Os Tribunais passaram, com base na redação da referida súmula, a proibir qualquer desconto em conta corrente, mesmo quando houvesse autorização do correntista. O Superior Tribunal de Justiça expressou que essa interpretação contrariava o seu entendimento e cancelou o enunciado. Explicou que a finalidade da criação da súmula seria apenas impedir que o banco efetuasse os descontos unilateralmente, sem autorização anterior do correntista. A controvérsia instaurada recomendou o cancelamento do enunciado.[5] O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. Não existem, ao menos nesta análise em cognição sumária, elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegada. Concluo que os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se Ronivaldo da Silva Marques para manifestar sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856. [3] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [4] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [5] STJ, REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), DJe 25.9.2018.